Tribunal: TJSP
Processo: 1105188-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO.
I. Cobrança de despesas médico-hospitalares com consequente inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Reconhecimento de ilicitude na origem, com determinação de repetição em dobro e imposição de compensação à lesão moral sofrida. Irresignação do nosocômio corréu. Acolhida parcial.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO.
I. Cobrança de despesas médico-hospitalares com consequente inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Reconhecimento de ilicitude na origem, com determinação de repetição em dobro e imposição de compensação à lesão moral sofrida. Irresignação do nosocômio corréu. Acolhida parcial.
II. Carência de fundamento para justificar o direcionamento da exigibilidade das despesas relativas à internação fruída pela genitora do autor. Cláusula contratual que deve ser lida sob o postulado da boa-fé objetiva e seus deveres laterais, na forma do artigo 422 do Código Civil. Alegada assunção negocial da responsabilidade pela dívida pelo autor. Matéria que não foi adequadamente suscitada em contestação (artigo 336, CPC). Preclusão operada. Incidência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Indevida inovação recursal. Aplicação do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
III. Atuação do nosocômio corréu, pois, que extrapolou os limites do exercício regular de direito, revelando-se a falha de serviços indicada, na forma do artigo 14 do CDC. Adequação reconhecimento da inexigibilidade do débito. Inadmissibilidade, contudo, da restituição em dobro. Incidência da Súmula 159 do STF. Presunção de boa-fé da cobrança indevida, que não restou contrastada por elementos dos autos.
IV. Indenização por danos morais. Reparação devida. Inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida. Lesão extrapatrimonial caracterizada, dispensando-se, ainda, a prova do dano, pois caracterizado in re ipsa. Valor da indenização estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Observância das diretrizes impostas pelo artigo 944 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1105188-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REAL E
BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA,, é apelado
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1105188-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência
Apelado: Flavio Henrique Ferreira Galvão
Interessada: CASSI Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil
Voto n. 48.069
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE
PAGAMENTO EM DOBRO.
I. Cobrança de despesas médico-hospitalares com consequente
inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Reconhecimento de ilicitude na origem, com determinação de
repetição em dobro e imposição de compensação à lesão moral
sofrida. Irresignação do nosocômio corréu. Acolhida parcial.
II. Carência de fundamento para justificar o direcionamento da
exigibilidade das despesas relativas à internação fruída pela
genitora do autor. Cláusula contratual que deve ser lida sob o
postulado da boa-fé objetiva e seus deveres laterais, na forma
do artigo 422 do Código Civil. Alegada assunção negocial da
responsabilidade pela dívida pelo autor. Matéria que não foi
adequadamente suscitada em contestação (artigo 336, CPC).
Preclusão operada. Incidência do artigo 507 do Código de
Processo Civil. Indevida inovação recursal. Aplicação do artigo
1.014 do Código de Processo Civil.
III. Atuação do nosocômio corréu, pois, que extrapolou os
limites do exercício regular de direito, revelando-se a falha de
serviços indicada, na forma do artigo 14 do CDC. Adequação
reconhecimento
da
inexigibilidade
do
débito.
Inadmissibilidade, contudo, da restituição em dobro. Incidência
da Súmula 159 do STF. Presunção de boa-fé da cobrança
indevida, que não restou contrastada por elementos dos autos.
IV. Indenização por danos morais. Reparação devida. Inscrição
do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito por
dívida
indevida.
Lesão
extrapatrimonial
caracterizada,
dispensando-se, ainda, a prova do dano, pois caracterizado in
re ipsa. Valor da indenização estipulado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Observância das diretrizes impostas pelo artigo 944

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
3
do Código Civil.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais cumulada com pedido de pagamento em dobro julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 328/334, da
lavra do MM. Juiz de Direito Ewerton Meirelis Goncalves e de relatório
adotado, para condenar solidariamente as rés “a pagar ao autor a titulo de
danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente a partir da presente data e acrescidos de juros de mora, à
de 1% ao mês, também contados do presente termo”, assim como “para
condenar a ré REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA a restituir em dobro o valor pago de forma indevida pelo
autor” (fls. 333/334).
Recorre o hospital corréu.
Consoante as razões de fls. 336/356, busca o provimento
recursal para a inversão do julgado com decreto de improcedência dos
pedidos, argumentado que atuou sempre nos limites do exercício regular
de seu direito. Sustenta que são exigíveis as despesas hospitalares
impugnadas, pois não cobertas pela interessada CASSI e porque o autor é
sucessor da paciente e contratante MARIA DO SOCORRO, assim como
assentiu
ser
responsável
negocial,
segundo
termo
colacionado.
Subsidiariamente, pede que “a r. sentença seja parcialmente reformada
para que reduza o valor arbitrado a título de danos morais e estabeleça a
devolução da quantia de forma simples, haja vista a ausência de má-fé no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ato de cobrança realizado” (fl. 356).
O recurso foi processado e respondido (fls. 363/369), sendo
tempestivo e dispensado de preparo, vez que a apelante goza dos
benefícios da gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo comporta provimento parcial, respeitado o
entendimento do i. Magistrado.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com repetição em dobro e compensação de lesão moral sofrida.
Afirma o apelado que foi indevidamente cobrado de despesa médico-
hospitalar, decorrente de internação de sua genitora e porque não coberto
pela interessada CASSI o “material de sutura vinculado vascular” (R$
2.934,00 fls. 171/173 e 175/177) tendo sido inclusive surpreendido
com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
Reconhecida a ilicitude da conduta, com imposição da
repetição em dobro e reparação de danos extrapatrimoniais, insurge-se a
apelante, sustentando que atuara nos limites do exercício regular do direito.
Argumenta, neste sentido, que o apelado assumiu o pagamento das
despesas hospitalares não cobertas pelo plano, segundo termo de
responsabilidade agora colacionado, bem como porque é sucessor da
paciente, de modo que pode ser atingido pela cobrança impugnada.
Pleiteia, subsidiariamente, que “a r. sentença seja parcialmente reformada
para que reduza o valor arbitrado a título de danos morais e estabeleça a
devolução da quantia de forma simples, haja vista a ausência de má-fé no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
5
ato de cobrança realizado” (fl. 356).
Razão lhe assiste, mas somente em parte.
De fato, não há mesmo lastro que justifique a atuação da
apelante de exigir, diretamente do apelado, o débito indicado, decorrente
da negativa securitária de cobertura pela CASSI.
Por um lado, porque a sua mera condição de sucessor de
MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALVÃO, fruidora dos serviços
médico-hospitalares, ou o fato de ter trocado e-mails questionando a não
cobertura securitária pela CASSI, não lhe confere a legitimidade para
responder pelo débito.
É relevante apontar, neste particular, que o quanto avençado
entre as partes deve ser lido sob a lupa do postulado de boa-fé objetiva e os
imperativos de lealdade e cooperação que lhe são inerentes, na forma do
artigo 422 do Código Civil, não sendo admissível que, frente ao
estipulado, a apelante cobre diretamente o apelado, inclusive com inscrição
de seu nome no cadastro de inadimplente, sem a existência de título
específico ou antes de demonstrar o intento de reaver o débito junto ao
espólio.
A doutrina é explicita ao aduzir que aparte dos deveres
contratuais derivados da declaração de vontade das partes, “outros
deveres
se
impõem
na
relação
obrigacional,
completamente
desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos deveres
de conduta, também conhecidos na doutrina como deveres anexos,
deveres instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de
proteção e deveres de tutela. Os deveres de conduta são conduzidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
6
negócio jurídico pela boa-fé, destinando-se a resguardar o fiel
processamento da relação obrigacional em que a prestação se integra.
Eles incidem tanto sobre o devedor quanto sobre o credor, mediante
resguardo dos direitos fundamentais de ambos, a partir de uma ordem
de cooperação, proteção e informação, com via de facilitação do
adimplemento” (PELUZO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 7a ed.
Barueri: Manole, 2013, p. 477).
A propósito, irreparável o quanto fundamentado pelo i. Juízo
de piso: “Não há liame contratual ou documento que sugira quaisquer
responsabilidades pelo pagamento do boleto gerado pela primeira ré, em
cujo bojo consta erroneamente como sacado o autor. Isso porque, embora
ele seja filho e, portanto, sucessor da paciente, não havia nada em termos
materiais que autorizasse a primeira ré a cobrar-lhe a dívida.
Oportunamente, a primeira ré poderia ter acionado o espólio para tanto, e
ainda assim, remanesceria o direito do beneficiário do espólio em se
negar a pagar a dívida em função da ausência de razão na cobrança, eis
que a de cujus, foi assistida pela primeira ré através de convenio médico e
não de forma particular” (fl. 331). E, mais: “O e-mail juntado a fls.
314/317 não tem o condão de comprovar anuência do autor, até porque
foi endereçado a ele e a corré CASSI, e em seus anexos constava o laudo
com a comprovação da utilização dos materiais. Esse laudo era o que a
corré Cassis havia solicitado para autorização do pagamento. Não há
resposta do autor a esse e-mail” (fl. 332).
De outra parte, é cabalmente inovadora a alegação de que o
recorrido assumira negocialmente a responsabilidade pelo débito, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
7
termo arrolado às fls. 344, de modo que não pode ser considerada.
Tal fato não foi objeto de impugnação específica no momento
oportuno, o da contestação, segundo dispunha o artigo 336 do Código de
Processo Civil, de modo que se submeteu à preclusão temporal, nos termos
do artigo 507 do mesmo diploma processual, descabendo suscitá-la nesta
fase recursal, de natureza tipicamente revisora. Por via transversa, ao
aduzir questão limitativa ao direito do apelado, houve clara inovação de
questão neste E. Tribunal, violando-se frontalmente o artigo 1.014 do
Código de Processo Civil. Segundo a doutrina de NERY, “por inovação
entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no
procedimento de primeiro grau de jurisdição (...) Há proibição de
deduzir exceção (defesa) nova em grau de apelação, salvo se
autorizado expressamente pela lei, como é o caso da arguição da
prescrição (CC 193, CPC 303 III)” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 898).
Em suma, à vista do quadro fático delineado e do conjunto
probatório produzido, às claras, a atuação da apelante exacerbou os limites
do exercício regular de direito, revelando-se a falha do servido prestado, na
forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelo que
inafastável a declaração da inexigibilidade do débito indicado.
Não se justifica, todavia, neste particular, a restituição em
dobro do importe exigido, não sendo o caso de aplicação do disposto no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
8
acolhendo-se a pretensão recursal neste ponto. Isso porque a boa-fé da
apelante é presumida, sendo que nada se demonstrou acerca da sua má-fé.
Prevalece, assim, o entendimento segundo qual “cobrança excessiva, mas
de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual
940)” (Súmula 159 do STF).
Por fim, a inscrição indevida de fl. 174, decorrente de tal
cobrança, por si, implica em natural restrição ao crédito na praça, situação
suficiente a configurar dano moral, dispensando-se maiores comprovações
a respeito (in re ipsa). Nessa diretriz, inclusive, é o entendimento
jurisprudencial: “A indevida inscrição no cadastro de inadimplentes,
por si só, é fato gerador da indenização por dano moral, sendo
desnecessária a prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida
pelo demandante” (RSTJ 180/297).
Nessa diretriz, aliás, confira-se o Enunciado 24 desta Câmara:
“I- A ausência de relação jurídica entre as partes desautoriza a
inscrição no cadastro de inadimplentes. II- Responde pelo ato aquele
que promoveu a inscrição em razão de negligência e/ou do risco
inerente a sua atividade (art. 927, parágrafo único, CC),
independentemente da atuação de terceiro fraudador. III- A indevida
inscrição, por si só, gera indenização por dano moral, dispensada a
prova do abalo à honra e à reputação do lesado”.
Quanto à quantificação dos danos extrapatrimoniais, inexiste
critério fixo e determinado, devendo ser observada a peculiaridade do caso
concreto, levando-se em consideração as condições do ofendido, das
ofensoras e do bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
9
vítima na justa medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor
tão alto que se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa da
ofendida, nem em quantia tão irrisória que não reprima a ocorrência de
eventos da mesma natureza.
Nesse passo, mostra-se adequado o arbitramento da
indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
que se reveste de caráter pedagógico, revelando-se apto ao desestímulo da
prática de atos semelhantes. A quantia estabelecida compõe, com
adequação, a lesão perpetrada. O arbitramento, dessa forma, atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam o
arbitramento
do
quantum
indenizatório,
não
se
revelando
“manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167), bem como
condizente ao estipulado por esta turma julgadora em casos semelhantes.
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja
parcialmente o apelo a fim de que a repetição de indébito imposta seja
realizada de forma simples, sem prejuízo dos consectários legais
estipulados na r. sentença. Preserva-se o provimento de origem quanto ao
mais, inclusive no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência,
dado que remanesce substancialmente vitorioso o apelado, na forma do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105188-92.2019.8.26.0100 -Voto no
10